Tribunal: CARF
Processo: 12466.001328/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001328/2004-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.297 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AROANA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/04/1999
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui
infração ao controle administrativo das importações, por importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente, se a
importação estiver sujeita a licenciamento automático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3102-001.648, de 24 de outubro de 2012 (e-folhas 272 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador 23/04/1999
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A correção de oficio da classificação fiscal fornecida pelo sujeito passivo, levada a
efeito em sede de Revisão Aduaneira, realizada dos contornos do art. 54 do Decreto-lei
no 37, de 1966. segundo a redação que lhe foi fornecida pelo Decreto-lei no 2.472. de
1998, não representa retificação do lançamento em razão de erro de direito ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001328/2004-97
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001328/2004-97

mudança de critério Jurídico, não afrontando, consequentemente o art. 146 do Código
Tributário Nacional
INALTERABILIDADE DA CLASSIFICAÇÃO REFERENDADA POR SOLUÇÃO
DE CONSULTA RETIFICADA DE OFÍCIO. LIMITES SUBJETIVOS.
A inalterabilidade da classificação fiscal aprovada por solução de consulta alcança
exclusivamente o consulente.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/04/1999
Unidades evaporadoras destinadas a funcionar conjuntamente em aparelhos de ar-
condicionado do tipo "split system", que preencham as condições estabelecidas nas
Notas Explicativas da posição 8415 e apresentem capacidade inferior a 30.000 frigorias
devem se classificar no código 8415.82.10 da Nomenclatura Comum do Mercosul
vigente em 23.04/1999.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% EM RAZÃO DE INEXATIDÃO DA DECLARAÇÃO
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
A inexatidão da classificação fiscal principalmente quando acompanhada da descrição
equivocada e insuficiente da mercadoria, insere-se no universo das condutas puníveis
com a multa de 75% sobre o imposto que deixou de ser recolhido
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/04/1999
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal ainda que acompanhado de falha
na descrição da mercadoria não é suficiente para imposição da multa por falta de licença
de importação E indispensável que a falha na indicação da classificação caracterize
prejuízo ao controle administrativo das importações.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 305 e segs) está relacionada
à ocorrência da infração por importar mercadoria sem licenciamento de importação nas situações
em que a mercadoria é incorretamente classificada e também descrita de forma incorreta na
declaração de importação.
O Recurso especial foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-
folhas 324 e segs.
O contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
A jurisprudência a respeito da matéria submetida a julgamento está, há muito,
pacificada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Por uma questão de economia
processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001328/2004-97

do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do
processo administrativo n.o 11128.007425/9989, acórdão no 9303-01.567, de 06/07/20112, que
passo a transcrever.
Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo competente,
como condição prévia para a autorização de importações para o território aduaneiro do
Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos administrativos
básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições aplicar-
se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações. Os
procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001328/2004-97

Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do despacho
aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou mediante
a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de importação, no
momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001328/2004-97

condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
(...)
A intelecção do voto acima reproduzido deixa claro que nem a descrição incorreta
da mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, de per si, razão suficiente para
imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou
documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou
a importação em si estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
No específico, a descrição dos fatos do auto de infração não faz menção à
exigência de licenciamento não automático para as NCM nas quais a Fiscalização Federal
entendeu que as mercadorias deveriam ser classificadas.
Com base em tais evidências e nos fundamentos do voto proferido no acórdão no
no 9303-01.567, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.297 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001328/2004-97

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital